Tribunal: TJSP
Processo: 2251621-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Associação criminosa. Mais sofisticadas e complexas as práticas criminosas sob investigação, avançando sobre hipotéticas subtrações visando instituições bancárias e associação criminosa de maior expressividade, bem como noticiado envolvimento criminoso mais preocupante dos aventados agentes, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva,

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Associação criminosa. Mais sofisticadas e complexas as práticas criminosas sob investigação, avançando sobre hipotéticas subtrações visando instituições bancárias e associação criminosa de maior expressividade, bem como noticiado envolvimento criminoso mais preocupante dos aventados agentes, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva, malgrado tal se proceda, quanto ao futuro julgamento do mérito dessas imputações, também sem qualquer prejuízo à devida assistência da cláusula constitucional da presunção de inocência.